Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), S M HOTELARIA E TURISMO S.A. - CNPJ: 39.228.863/0001-56 (AGRAVANTE), TABU LOCACOES LTDA - CNPJ: 23.460.023/0001-84 (AGRAVADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVADO), BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.220.042/0001-26 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), S M HOTELARIA E TURISMO S.A. - CNPJ: 39.228.863/0001-56 (AGRAVADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), TABU LOCACOES LTDA - CNPJ: 23.460.023/0001-84 (AGRAVANTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVANTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.220.042/0001-26 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C NULIDADE CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ENCARGOS MORATÓRIOS. EMENDA À INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE AERONAVE. DISCUSSÃO SOBRE SIMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento c.c declaração de nulidade de negócio jurídico, condicionou a validade do depósito judicial à inclusão de encargos moratórios contratuais (juros e multa) e indeferiu o pedido de emenda à petição inicial.

II – Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) saber se é legítima a exigência, na fase inicial da ação de consignação, de encargos moratórios contratuais, a despeito da alegação de exceção do contrato não cumprido; (ii) verificar se é admissível a emenda à petição inicial apresentada antes da citação da parte adversa; (iii) aferir a viabilidade de deferimento liminar de transferência da operação da aeronave, ante a alegação de simulação negocial.

III – Razões de decidir

A cláusula 2.2.4 do contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a possibilidade de suspensão do pagamento por parte da compradora, sem constituição em mora, diante de inadimplemento contratual da vendedora, o que, no caso concreto, consubstancia-se na ausência de averbação do contrato junto à ANAC no prazo estipulado (Cláusula 3.1.1).

A exigência antecipada de encargos da mora, ao autorizar a consignação, configura juízo prematuro sobre a suficiência do depósito e contraria a sistemática dos arts. 542 a 545 do CPC, segundo a qual a controvérsia sobre o quantum devido deve ser decidida após a contestação.

A ausência de citação válida na data do protocolo da emenda à petição inicial autoriza sua admissão, nos termos do art. 329, I, do CPC. A juntada de pedido de habilitação da parte ré não supre a formalidade da citação.

Ainda que o registro da operação da aeronave junto à ANAC não configure transferência de propriedade, a existência de alegações relevantes sobre simulação nas sucessivas alienações do bem impõe cautela, sendo razoável a manutenção da negativa judicial ao pedido até que a controvérsia sobre o vício seja solucionada.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A invocação da exceção do contrato não cumprido, fundada em cláusula contratual expressa e inadimplemento da parte contrária, afasta, em tese, a mora do devedor e autoriza a suspensão dos encargos contratuais; 2. A exigência de encargos moratórios em sede de liminar na ação de consignação configura juízo prematuro vedado pelos arts. 542 a 545 do CPC; 3. A emenda à petição inicial é admissível até a efetiva citação da parte ré, nos termos do art. 329, I, do CPC; 4. A controvérsia sobre simulação negocial impede a autorização liminar para transferência de operação de aeronave, ainda que tal ato não implique, por si, transmissão de domínio”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S.M. Hotelaria e Turismo
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de
consignação em pagamento c.c declaração de nulidade de negócio jurídico
, proposta em face de
Tabu Locações Ltda. e outros
.

A referida decisão, ao mesmo tempo em que
deferiu tutela provisória para autorizar a consignação do valor correspondente à última parcela do contrato de compra e venda da aeronave modelo BELL 407 (matrícula PR-ALO), firmado entre as partes
, impôs o acréscimo de encargos moratórios, notadamente
juros remuneratórios de 1,8% ao mês e multa contratual de 10%
, afastando, a invocada
exceção do contrato não cumprido
.

Posteriormente, ao analisar recurso integrativo, o juiz
indeferiu a emenda da petição inicial e o pedido de tutela de urgência
, no que se refere ao pleito de
transferência da titularidade da operação da aeronave
.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que a ausência de registro do contrato de compra e venda perante ANAC, por parte da vendedora, impediu o aperfeiçoamento do negócio jurídico quanto à propriedade da aeronave, que permanece formalmente em nome da agravada.

Alega que o juízo
a quo
excedeu os limites da cognição sumária ao impor a inclusão de encargos moratórios como condição para o reconhecimento da legitimidade do depósito,

ainda que a mora da autora sequer tenha sido validamente constituída, em razão do exercício legítimo da exceção do contrato não cumprido.

Aduz, ainda, que a agravada, mesmo sem efetivar o registro da transferência da aeronave em favor da agravante, promoveu novas alienações do bem a terceiros —
Lenda Turismo

e

Bufalo Agroindustrial
— integrantes do mesmo grupo familiar, o que configuraria
simulação e fraude
, com o intuito de dificultar a efetivação do direito da legítima compradora.

Defende a possibilidade de emenda à petição inicial,
considerando que não havia citação válida da parte ré no momento da formulação do pedido
.

Forte em tais argumentos requer: (i)
a suspensão da exigibilidade dos encargos moratórios
,

sob o fundamento de que não se encontrava em mora diante do inadimplemento prévio da agravada; (ii)
o acolhimento da emenda à inicial
, uma vez que, à época da sua apresentação,
a citação ainda não havia se aperfeiçoado e,

(iii) o deferimento da tutela de urgência,

para fins de transferência da operação da aeronave junto à ANAC.

A tutela recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de ID n. 293579889, a fim de
suspender a exigência de depósito do valor acrescido dos encargos moratórios
(juros remuneratórios e multa contratual),
mantendo-se, contudo, o depósito judicial já realizado, com caráter meramente cautelar,
e para

determinar o recebimento da emenda à petição inicial
, diante da

ausência de citação válida à época da respectiva postulação
.

Contra a decisão a agravada opôs embargos de declaração no ID n. 295463895. Contrarrazões aos embargos no ID n. 297660883.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados, Tabu Locações e Lenda Turismo – ME, respectivamente, no ID n. 293200360 e 298895873, manifestando-se pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento c.c

declaração de nulidade de negócio jurídico.

Cinge-se dos autos que, a agravante – S.M. Hotelaria

Turismo S.A c
elebrou com
Tabu Locações Ltda.
, ora ré e agravada, contrato de compra e venda de aeronave

com clausula de reserva de domínio,

no valor total de US$ 2.800.000,00, dividido em cinco parcelas. O contrato possuía cláusula de reserva de domínio, mantendo a propriedade da aeronave em nome da vendedora até o integral adimplemento das parcelas pela compradora.

Após o cumprimento das quatro primeiras parcelas, a quinta e última, constante do item “e” do contrato, foi objeto de aditivo, estipulando-se o pagamento de
33.848 sacas de soja
, com vencimento para 29.11.24, e previsão de fixação do valor da saca pela vendedora, com base na melhor cotação de mercado.

Em 13.08.24, a vendedora - Tabu Locações exerceu essa faculdade e fixou o valor da saca em
R$ 130,00
, totalizando
R$ 4.400.240,00
.

Contudo, em 09.10.24, enviou nova comunicação com outro “Segundo Aditivo”, estipulando valor da saca em
R$ 135,00
, totalizando
R$ 4.569.480,00
.

Diante desse cenário, a compradora – S.M Hotelaria, ora agravante, ingressou com a ação consignatória c.c declaratória de nulidade do negocio juridico, alegando dentre outras matérias, que (i) o valor da última parcela já havia sido definitivamente fixado; (ii) houve descumprimento contratual por parte da vendedora ao não registrar o contrato na ANAC; (iii) a

alienação da aeronave a terceiros. (iv) estaria configurada exceção do contrato não cumprido, autorizando a suspensão de encargos e a realização do depósito judicial do valor incontroverso.

O juiz
a quo
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, autorizando a consignação do valor de R$ 4.400.240,00
— correspondente à última parcela do contrato de compra e venda da aeronave PR-ALO — e impôs à agravante o acréscimo de encargos moratórios legais
, consistentes em
multa contratual e juros remuneratórios
. Além disso, indeferiu o pedido de emenda à petição inicial, sob o fundamento de que já havia sido realizada a citação das partes, bem como a averbação da operação da aeronave junto à ANAC.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a insurgência recursal dirige-se contra dois pontos da decisão: (i) a determinação de depósito judicial da última parcela contratual com inclusão de encargos moratórios (juros e multa); e (ii) o indeferimento da emenda à petição inicial, por suposta ocorrência de citação da parte adversa à época de sua formulação. Postula, ainda, efeito ativo para autorizar o registro da operação da aeronave em seu nome junto à ANAC.

No tocante à primeira controvérsia, entendo assistir
parcial razão à parte agravante
.

Os elementos documentais constantes nos autos, em especial a
Cláusula 2.2.4 do contrato celebrado entre as partes
(Id. 193036800 – autos originários), autorizam,
em tese
, a

suspensão do pagamento dos consectários legais da mora
, diante da

legítima invocação da
exceptio non adimpleti contractus
,

fundada no inadimplemento, pela vendedora – ora agravada –, de obrigação contratual antecedente: a
averbação do contrato junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro – ANAC
, no prazo de 10 (dez) dias contados do pagamento da parcela “b”, nos termos da
Cláusula 3.1.1 do mesmo instrumento contratual
.

Referido inadimplemento contratual, a rigor,
afasta a configuração de mora do comprador
, ora agravante, autorizando a suspensão dos pagamentos até o adimplemento da

obrigação correlata, nos exatos termos do
art. 476 do Código Civil
,
verbis:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ressalte-se que a Cláusula 2.2.4 do instrumento contratual estabelece, com clareza, que o descumprimento de qualquer obrigação por parte da vendedora
impede a constituição da agravante em mora e afasta os consectários contratuais
. Eis a redação do dispositivo contratual:

“ 2.2.4 – Caso,
na data de vencimento das parcelas respectivas, haja pendencias de regularização da Aeronave que recaiam sob responsabilidade da

Vendedora e não tenham sido sanadas, fica facultado à Compradora suspender o pagamento das parcelas vincendas
, as quais terão o vencimento prorrogado para tansos dias quantos perdurem o atraso da Vendedora em sanar as obrigações pendentes.
Ocorrendo a suspensão dos pagamentos pelo motivo aqui trazido, a Compradora não será constituída em mora no período

(...)” destaquei.

Ademais, ao
deferir a tutela de urgência para autorizar a consignação
, o magistrado singular
promoveu indevidamente juízo antecipado acerca da

suficiência do valor depositado
, contrariando a sistemática prevista nos arts. 542 a 545 do CPC, os quais dispõem, de forma clara, que a discussão sobre a suficiência ou não do depósito deve ser instaurado
após a citação e a eventual contestação
, sendo a matéria de mérito a ser decidida em sede de sentença.

A imposição prévia de encargos moratórios representa, portanto, indevida antecipação da solução de uma controvérsia que se insere no âmago da lide, contrariando a sistemática legal da ação
de consignação em pagamento que tem por escopo permitir ao devedor se exonerar da obrigação quando há dúvida fundada sobre o valor ou a quem pagar, cabendo ao juiz, ao final, decidir sobre a suficiência do depósito.

Impõe-se, assim, a suspensão da exigência de depósito do valor acrescido dos encargos moratórios, limitando-se o cumprimento da tutela de urgência ao depósito do montante fixado pela própria vendedora em 13/08/2024 (R$ 4.400.240,00), além da vedação ao levantamento dos valores
sub judice
, enquanto pendente o julgamento do mérito da causa, tendo em vista a controvérsia relativa à alegação de simulação dos negócios jurídicos celebrados com as demais rés — Lenda Turismo e Búfalo Agroindustrial.

No tocante à
emenda da petição inicial
, também assiste razão à parte agravante. Com efeito, verifica-se dos autos que,
à época da formulação do pedido de emenda (Id. 194375136), não havia citação válida da parte adversa
. Ora, nos termos do
art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil
, até o aperfeiçoamento da citação, é plenamente admissível o aditamento da petição inicial
independentemente do consentimento da parte ré
.

Ressalta-se, por oportuno, que
o mero pedido de habilitação da parte adversa nos autos, com procuração juntada, não configura citação válida e formal
, pois a relação processual apenas se aperfeiçoa com a citação nos moldes do art. 238 e seguintes do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de transferência da operação da aeronave junto à ANAC em favor da agravante, entendo, conforme já decidido pelo juízo de origem, que tal providência, por sua natureza satisfativa, esvazia o mérito da ação principal e demanda a demonstração de circunstâncias que a tornam incompatível com a concessão de tutela de urgência em sede liminar.

Cumpre esclarecer que, embora a transferência da operação da aeronave junto à ANAC não equivalha à transferência da propriedade do bem — por se tratar de mera modificação operacional no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) —, a controvérsia relativa à eventual simulação do negócio jurídico originário recomenda a preservação do
status quo
até a resolução do vício alegado.

Nesse cenário, a discussão pendente acerca da simulação do negócio jurídico e da validade das transferências posteriores do bem obsta, por ora, a utilização da aeronave pela agravante, até que se apure, de forma adequada, a higidez ou nulidade dos títulos negociais subsequentes e o efetivo domínio do bem.

Assim, merece parcial reforma a decisão agravada para:

(i) suspender a exigência de depósito dos encargos moratórios (juros e multa) incidentes sobre a última parcela contratual, mantendo-se apenas o valor fixado pela própria agravada em 13/08/2024 (R$ 4.400.240,00), com vedação ao levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento final da lide; (ii) determinar o recebimento e processamento da emenda à petição inicial apresentada pela agravante, em razão da ausência de citação válida à época de sua propositura; e (iii) manter o indeferimento do pedido de transferência da operação da aeronave junto à ANAC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Outrossim, resta
prejudicado,

o recurso de embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025